Tribunal: TJSP
Processo: 0005456-62.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
Artigo 37 da Lei Antidrogas. Imputação da conduta a policial civil, o qual, em razão do cargo, repassou informações sobre investigações em andamento a advogada de traficante pertencente a facção criminosa, permitindo com isso a fuga. Absolvição. Recurso da acusação buscando a condenação. Provas incriminadoras. Mensagem de texto encontrada no celular da advogada, contendo expressões de baixo

Ementa:
Artigo 37 da Lei Antidrogas. Imputação da conduta a policial civil, o qual, em razão do cargo, repassou informações sobre investigações em andamento a advogada de traficante pertencente a facção criminosa, permitindo com isso a fuga. Absolvição. Recurso da acusação buscando a condenação. Provas incriminadoras. Mensagem de texto encontrada no celular da advogada, contendo expressões de baixo calão, além de códigos cifrados, evidenciando proximidade do peticionário e não mera relação profissional. Ainda, interceptações telefônicas que culminaram com a posterior prisão da causídica na posse de grande quantidade de droga, ocasião em que seu companheiro ligou para terceiro desconhecido, pedido que este procurasse o peticionário na delegacia. Provimento ao recurso. Condenação e determinação da perda do cargo. Pena corporal bem dosada. Fixação do regime prisional fechado, o qual, posteriormente, por determinação do STJ em sede de habeas corpus, foi mudado para o aberto. Trânsito em julgado.
Revisão Criminal. Alegação de contrariedade da condenação à evidência dos autos. Condenação amparada em provas robustas. Subsunção da conduta ao tipo legal em apreço. Dosimetria e fixação do regime aberto corretos. Violação dos deveres intrínsecos do cargo de policial evidente. Perda do cargo bem determinada. Revisão Criminal indeferida.